Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730015-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: HELOISA VITI RIBEIRO EXECUTADO: ORIVALDO RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença deduzido por Heloisa Viti Ribeiro contra Orivaldo Ribeiro, relativo aos honorários sucumbenciais fixados no Acórdão n. 1934265. Em petição ao ID 72397545, apresentou como devido o valor de R$4.035,32 (quatro mil trinta e cinco reais e trinta e dois centavos). Por meio da decisão ao ID 71794167, foi determinada a emenda para apresentar a causa de pedir do cumprimento de sentença, além de acostar planilha (art. 524 do CPC), indicar valor da causa e recolher as custas iniciais. A petição ao ID 72397545 não cumpriu a totalidade da determinação anterior. A decisão ao ID 72489918 determinou nova emenda à petição inicial, determinando apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, contendo o índice de atualização monetária e seu período, nos termos do art. 524 do CPC, bem como o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento. A autora apresentou emenda ao ID 72705110. Considerando não ter havido o recolhimento das custas iniciais, decisão ao ID 72868269 determinou o cancelamento da distribuição. Em petição ao ID 72963022, a exequente informa ter recolhido as custas iniciais antes da apresentação da ementa, com subsequente juntada pelo sistema (ID 72697877).. É o relato do necessário. 2. De fato, houve o regular recolhimento das custas iniciais do cumprimento de sentença, conforme demonstra o comprovante ao ID 72697877. Assim, revoga-se a decisão ao ID 72868269, de modo que o cumprimento de sentença deve ser regularmente processado. Intime-se o executado, Orivaldo Ribeiro, para o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo, na forma do art. 523, § 1o, do CPC. Desde já, fica intimado o executado de que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, sem que este ocorra, terá início o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Na hipótese de pagamento voluntário, intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se dá quitação ao débito, ensejando-se a extinção do feito com base no art. 924, II do CPC. Se existir discordância da exequente, no mesmo prazo acima assinalado, 5 (cinco) dias, deverá apresentar planilha atualizada da obrigação que entende remanescente, abatido o valor já depositado, conforme art. 524 do CPC. Caso não haja pagamento voluntário pelo executado e transcorrido o prazo para eventual impugnação, intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito, acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o do CPC, observando o exposto no art. 524 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, conforme art. 921, § 1o do CPC. Altere-se a classificação para cumprimento de sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora